Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-87.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MUDANÇA DE VERSÃO DA VÍTIMA. AUSENTES OUTROS ELEMENTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, § 1o, 147-B e 148, § 1o, inciso I, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria em relação aos crimes de ameaça, cárcere privado e violência psicológica contra a mulher; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de cárcere privado e o de ameaça; (iii) perquirir a possibilidade de redução da indenização por danos morais; (iv) avaliar o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não se verificou neste caso.
4. Se a ofendida apresenta diferentes versões dos fatos em sede extrajudicial e em juízo – nesta última isentando o réu da imputação –, fica prejudicada a segurança necessária à prolação de decreto condenatório, sobretudo quando ausentes provas robustas a corroborar a versão inquisitorial, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 147, § 1o, 147-B e 148, § 1o, inciso I; CPP, arts. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1715530, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1667991, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão no 2015186, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2042279, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2016852, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025.